Tribunal: TJMT
Processo: 0001151-52.2018.8.11.0110
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001151-52.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO LUIS DOS SANTOS - CPF: 385.442.291-15 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE FATIMA MENDES SOARES - CPF: 005.468.351-39 (VÍTIMA), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) - PRELIMINAR DO MP EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO
–IMPERTINÊNCIA – LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO ADVOGADO – ART. 23 DA LEI 8.906/44 -
2) MÉRITO
- AUMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO –
FIXAÇÃO EM QUANTIA INFERIOR À PREVISTA NA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB –

INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO OU RETIFICAR O VALOR –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARTE COM O PARECER DA PGJ.

1 - O Superior Tribunal de Justiça, com o qual faz coro este e. TJMT, há tempos já firmou entendimento no sentido de que a execução da sentença, na parte alusiva aos honorários advocatícios, pode ser discutida tanto pela parte como pelo advogado, em razão da legitimidade concorrente e do que preconiza o art. 2
3 da Lei 8.906/1944 (Estatuto da OAB).
Preliminar de ilegitimidade recursal afastada.

2 -
Embora o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar, com base em

fundamentação idônea, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos. Inexistindo, por outro lado, essa motivação, os autos devem retornar ao Juízo de origem, a quem caberá fundamentar o valor devido ou fixá-lo em sintonia com a Tabela de Honorários da OAB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
,

interposto a tempo e modo pela defesa de
João Luís dos Santos
, contra sentença anexada sob os Id’s 74956070/71, na qual foram fixados honorários em favor do advogado dativo, no montante de 2 URH’s, relativos à autuação do profissional no feito.

Em suas razões recursais (Id. 74956074), o d. Causídico
Sebastião Carlos Toledo
(OAB/MT- 13217), sustenta que, apesar da prestação de assistência jurídica em todos os atos do processo, o sentenciante fixou honorários advocatícios em valor aquém ao que é estabelecido pela Tabela de Honorários da OAB/MT.

Assim, pretende o aumento dos honorários arbitrados para, ao menos, o valor mínimo previsto - 9 URH’s, em observância ao disposto no art. 22, §1o, da Lei 8.906/94.

O
Parquet
apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, dizendo, em suma, que o advogado não tem legitimidade para postular, neste apelo, direito exclusivo e sem qualquer relação com os interesses do acusado. No mérito, superada a preliminar, pede que o apelo seja
desprovido
porque os honorários advocatícios foram fixados em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (Id. 74956077).

A d. PGJ em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso para que sejam majorados os honorários advocatícios,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
80372965
):

Sumário: Acusado condenado nas penas do crime descrito no artigo 147,
caput
, do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/2006 – Irresignação defensiva – Pugna pela estipulação dos honorários advocatícios em 09 URH e não 02 URH –
Alegações procedentes
– Devem ser os honorários advocatícios reajustados para 09 URH, conforme determina a tabela de honorários advocatícios da OAB/MT – Precedentes – Pelo
provimento
do apelo.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021